Tribunal: STF
Processo: RE 1288520
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 37):
    “TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO. PERDIMENTO. Presente situação fática configuradora de interposição fraudulenta de terceiros na operação de comércio exterior, aplica-se a pena de perdimento à mercadoria importada, com base no art. 23, V, § 1º, do Decreto Lei 1.455/76, com a redação dada pela Lei 10.637/2002.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 3, p. 61).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 5º, incisos X e XLV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais busca o afastamento da pena de perdimento de bens, sustentando que houve violação da “regra disposta no art. 5º, XLV da Carta Magna, haja vista a concessão de um provimento jurisdicional que teve efeito translativo a medida que trouxe ao processo fatos jurídicos não incluídos no objeto da demanda.” (eDOC 3, p. 159)
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão à parte recorrente.
    O voto condutor do acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 3, p. 44-47):
    “Inicialmente, concordo com o relator quando observa que este órgão julgador tem se posicionado no sentido de que o subfaturamento, como infração administrativa isolada, e pelo critério da especialidade, sujeita o importador à pena de multa prevista no art. 633, I, do Decreto 5.453/02, mostrando-se desproporcional o perdimento da mercadoria importada.”
    (…)
    Todavia, entendo presente nos autos elementos suficientes à formação de convicção da conduta dolosa da empresa, com intuito de fraudar o fisco, causando prejuízo ao erário. 
    Com efeito, a sentença ora recorrida noticia o histórico de fraudes envolvendo a autuada, o qual já foi objeto de análise e julgamento por esta Turma, ocasião em que foi mantida a improcedência da ação anulatória nº 5003040-11.2010.404.7208/SC, nos termos da sentença então proferida naqueles autos, dos quais se extraem os seguintes excertos: 
    (…)
    Também já foi julgada perante esta 2ª Turma a ação anulatória nº 5001129- 27.2011.404.7208/SC, de autoria da empresa ZL IMP. EXP. E COM. LTDA, buscando afastar a pena de perdimento incidente sobre as mercadorias na DI nº 05/0442123-3, por motivo de subfaturamento, uso de documento falso e ocultação do real importador. Na referida ação, a atual recorrente OZON surge como real importador oculto, em um forte esquema de fraude assim relatado no auto de infração (trechos que constaram no inteiro teor do acórdão mencionado, o qual manteve na íntegra a sentença de improcedência do feito): 
    (…)
    Logo, é evidente o caráter fraudulento das operações de comércio exterior protagonizadas pela autora (ou nas quais esta buscou permanecer oculta). Assim, entendo que o seu histórico de graves irregularidades nessa seara justifica suficientemente a manutenção da pena de perdimento no presente feito, porquanto o subfaturamento não surge como infração administrativa isolada, havendo fortes indícios de falsificação documental que, diante do modus operandi acima delineado, transmudam-se em convicção da ocorrência do ilícito, revelando o dolo na conduta com intuito de fraudar o fisco.” 
    Assim, verifica-se que a imposição da penalidade de perdimento de bens decorreu da constatação da conduta dolosa da parte recorrente “com o intuito de fraudar o fisco.” Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Pena de perdimento. Aplicação de multa. Decreto-Lei 1.455/1976. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das súmulas 279 e 454. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 991410 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07.04.17)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APREENSÃO DE MERCADORIA. PENA DE PERDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAMINAR FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES Decidir sobre a possibilidade de aplicação da pena de perdimento no caso concreto demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 843143 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.12.14)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente